Tribunal: TJDFT
Processo: 0727156-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE MATERIAIS BÉLICOS. NÃO PROVADA A EFICÁCIA DA MEDIDA. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AUTORIZAR A CONSTRIÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA.
1. A expedição de ofícios às autoridades competentes para verificar a existência de materiais bélicos ou controlados foi indeferida por ausência de elementos probatórios que indiquem a posse desses bens pelo executado. O cargo por ele ocupado, de Técnico de Políticas Públicas e Gestão Governamental, não se confunde com o de Policial Penal, não sendo suficiente para presumir a posse de tais materiais. Ademais, a Central de Guarda de Objetos de Crime – CEGOC não possui atribuição para guarda de bens em demandas cíveis, sendo inviável sua utilização para fins de penhora.
2. A penhora de valores referentes à restituição de imposto de renda, quando oriundos exclusivamente de remuneração, é vedada pelo artigo 833, IV, do CPC, por se tratar de verba de natureza alimentar. A relativização dessa regra exige demonstração de que a medida não comprometerá o mínimo existencial do devedor, o que não foi comprovado pelos agravantes, que sequer demonstraram a existência de valores a serem restituídos.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.